Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747604-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, ALEX VAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA – ME e ALEX VAZ DA SILVA, indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel sito apartamento no 111, Edifício Mara, Rua Maranhão, no 853, Bairro da Consolação, São Paulo/SP, matrícula 6.909. Em suas razões recursais (ID 65966234), o exequente relata que o executado Alex Vaz da Silva possui direitos sobre o imóvel supracitado, e que a Escritura Pública de Compra e Venda em favor do devedor ainda não foi registrada. Afirma que a existência de penhora anterior sobre o bem não é impeditiva para o deferimento de uma penhora posterior, bem como que a forma de pagamento do direito aquisitivo não impede que este seja penhorado, já que será nos limites existentes em favor do executado. Sustenta, em singela síntese, que “possuindo direitos aquisitivos sobre um imóvel, estes podem e devem ser penhorado, independentemente de penhora anterior ou forma de pagamento de tal direito.” Afirmando a presença dos requisitos legais, pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada visando "penhorar os direitos do executado sobre o imóvel acima descrito (matrícula 6909 do 5o CRI de São Paulo - SP) decorrentes das referidas escrituras públicas de compra e venda, com o consequente registro na matrícula ou a penhora do próprio imóvel, caso tal escritura pública já tenha sido registrada.". Preparo regular (ID 65970114 e 65970111). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Indefiro a penhora do imóvel indicado. A propriedade só é transmitida pelo registro imobiliário, conforme art. 1.245 do Código Civil. Assim, como não consta no registro do imóvel a propriedade em favor de qualquer dos devedores, não é caso de penhora do imóvel. Ainda que se cogite de penhora dos direitos aquisitivos, é de se observar que o imóvel indicado já tem penhora anotada em face do espólio de JOSEFA, para quitação de débitos condominiais, tudo a indicar uma provável infrutuosidade da medida, prognose que se reforça com o registro na escritura de ID 216148586 de que o preço do imóvel foi pago mediante nota promissória. Nesse cenário, indefiro a penhora do imóvel, pois comprovadamente a propriedade é de terceiro estranho a lide.” Com efeito, da leitura da cadeia de contratos particulares de compra e venda envolvendo o imóvel de matrícula no 6.909 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (IDs 216148580, 216148582 e 216148586 dos autos de origem), embora conste como promitente comprador o executado agravado, o ato formal não foi registrado no Registro de Imóveis, portanto, não formou direito real de titularidade do devedor Alex Vaz da Silva (Código Civil, art. 1.417). Consequentemente, o executado Alex Vaz da Silva não pode ser juridicamente classificado como proprietário do imóvel (CPC, art. 1.245, caput e § 1o), de modo que incabível a realização da penhora do imóvel nos termos em que pretende a parte exequente, visto que a penhora de imóveis exige averbação no ofício de registro (CPC, art. 844), circunstância que no caso dos autos ficaria inviabilizada por força do princípio da continuidade do registro (Lei no 6.015, de 1973, art. 195). No entanto, é certo que com a celebração do contrato particular de compra e venda do imóvel, o executado Alex Vaz da Silva tem direito de exigir do proprietário (promitente vendedor) que lhe outorgue escritura pública de compra e venda. O agravado é, então, titular de um direito que gera a pretensão de exigir do proprietário do imóvel uma obrigação de fazer (outorga da escritura), conforme disposto na Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça: “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”. Esse direito do devedor agravado pode ser precificado e, assim, penhorado na origem (Lei no 6.830/1980, art. 11, VIII c/c art. 835, XII, CPC) sem que se cogite da inexistência de um registro com eficácia “erga omnes” como óbice. No particular, pacífica a jurisprudência do colendo STJ: “3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença. 5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1o, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.” (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) Assim, bem entendida a situação dos autos, não há lugar para a penhora do imóvel posto “sub judice”, porém, é plenamente cabível acolher o pedido formulado pela parte exequente para determinar que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos do executado Alex Vaz da Silva decorrentes do contrato particular de compra e venda relacionado ao imóvel (ID 216148586 dos autos de origem). Sob outro enfoque, a realização de sucessivas penhoras sobre um mesmo bem é expressamente autorizada pelo CPC (art. 797, parágrafo único), que estabelece direito de preferência, a ser exercitado pelos respectivos titulares. Sobre o concurso de penhoras, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria Oliveira lecionam que: “Havendo várias execuções com penhoras sobre o mesmo bem (concurso de penhoras), cada credor conservará seu título material de preferência (direito real de garantia ou privilégio), mas, para os demais (quirografários que são), aplicam-se três regras. 1a regra: o credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do dinheiro que resultar da expropriação do bem (art. 797 c/c art. 908, §2o, CPC). 2a regra: o credor com segunda penhora só exercitará seu direito sobre o saldo que porventura houver após a satisfação do credor da primeira penhora (art. 908, §2o, CPC). 3a regra: sucessivas penhoras sobre o mesmo objeto não afetam o direito de preferência dos que anteriormente já obtiveram a constrição judicial (art. 797, par. ún., CPC). Nestes termos, preserva-se o direito de preferência do credor quirografário que diligenciou a primeira penhora sobre o bem.” (Curso de direito processual civil: execução - 13. ed.) Dito isso, o fato de o imóvel em questão já constar penhora anterior para quitação de débitos condominiais, “a indicar uma provável infrutuosidade da medida”, tal fato, por si só, não impede nova penhora dos direitos aquisitivos, como vindicado pelo exequente agravante. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator